Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DA LESÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão nasce com a violação de direito subjetivo. A prescrição, por sua vez, é a perda da pretensão por conta da inércia do titular do direito, nos prazos dos artigos 205 e 206 do CC/02. Esta é a exegese do artigo 189 do Código Civil.

2. O ordenamento jurídico acolheu a teoria da actio nata, pela qual o surgimento da pretensão reparatória se dá no momento em que o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão e sua pretensão passa efetivamente a ser exercitável.

3. “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” (art. 1o, do Decreto 20.910/1932).

4. Restando comprovado nos autos que o autor tomou conhecimento dos fatos constitutivos do direito alegado em abril de 2013 e a pretensão somente foi ajuizada em julho de 2019, apresenta-se patente a prescrição da pretensão, pois o pedido reparatório não se deu dentro do prazo quinquenal estabelecido por lei.

5. Recurso conhecido e desprovido.